Tribunal: TJDFT
Processo: 0002222-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002222-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Para a restituição do veículo apreendido, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão que a concedeu. I. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020 16:11:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator